Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Estelionato. Provas. Consunção. Continuidade delitiva.
1 - As declarações das frentistas do posto de combustível vítima – descrevendo detalhes da atuação dos acusados, que as ludibriaram e subtraíram máquina de cartão de crédito do estabelecimento e a substituíram por outra, o que permitiu o posterior recebimento espontâneo de outros valores --, corroboradas pelos depoimentos de outras testemunhas e pela confissão de um dos acusados, são provas suficientes dos crimes de furto mediante fraude e estelionato.
2 - Não há absorção do crime de furto qualificado – mais grave – pelo de estelionato, sobretudo se evidenciada a autonomia do dolo de subtrair, como na hipótese, em que o acusado se valia da res furtiva (máquina de cartão) para cometer outros crimes – potencialidade lesiva subsistente.
3 - Ao furto cometido mediante fraude e concurso de pessoas não se aplica o princípio da insignificância, sobretudo quando também evidente a reiteração ou habitualidade delitiva, considerando que há maior reprovabilidade no comportamento.
4 – No estelionato em que obtida vantagem em prejuízo da vítima duas vezes, em momentos diversos, em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o crime não é único, mas em continuidade delitiva, caso em que se aumenta a pena em 1/6.
5 - A reincidência em crime doloso não autoriza fixar regime prisional aberto.
6 – Apelações não providas.